Tribunal: STF
Processo: ARE 1451250
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. PROVA ROBUSTA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. PRISÃO CAUTELAR. CONFIRMAÇÃO. 



    VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. A garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio pode ser relativizada por meio de mandado judicial ou situação de flagrante delito. Sobre as hipóteses de flagrância, a jurisprudência das Cortes Superiores assentou que é necessária a demonstração de fundadas razões a justificar a atuação da polícia, as quais deverão ser aferidas com base na prova dos autos. No caso em análise, o denunciado confirmou, quando ouvido em juízo, que autorizou os agentes a entrarem em sua casa. 



    TRÁFICO DE DROGAS. A prova dos autos é suficiente a demonstrar a prática delitiva, tendo em vista a prisão em flagrante do acusado, em conhecido ponto de traficância, na posse de quantidade e variedade de drogas, que evidenciam a destinação do entorpecente ao comércio ilícito. Alegações de abuso de autoridade que ficaram isolada nos autos, não encontrando amparo no boletim médico e nas fotografias. 



    DOSIMETRIA DA PENA. (i) Readequação dos fundamentos da pena-base com a valoração das circunstâncias e redimensionamento da fração de aumento; (ii) Confirmada a incidência da agravante da reincidência; (iii) redimensionada a pena de multa para guardar proporção com a pena corporal. 



    MULTA. Inviável a isenção da pena de multa, expressamente cominada de forma cumulativa no tipo penal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Ademais, por ser o acusado o único responsável pelo seu pagamento, a sua fixação não implica em violação ao princípio da intranscendência. 



    PRISÃO PREVENTIVA. Mantida a custódia cautelar, tendo em vista a gravidade do fato e a reiteração criminosa. 



    PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta que “está sendo violada jurisprudência atual do STJ”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontram óbice na Súmula 284 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece provimento.



    Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, o AI 786.680-AgR, rel. min.Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/6/2011, e o AI 819.362-AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/2/2011, que possui a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente